Tribunal: TJES
Processo: 0007251-05.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007251-05.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON GOES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007251-05.2021.8.08.0012

APELANTE: WANDERSON GOES MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 anos e 01 mês de detenção, em regime inicial aberto. A defesa limita a insurgência à dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea; e (ii) saber se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem em relação ao crime do art. 129, § 9º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

A pena-base foi devidamente fundamentada com base na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, considerando a intensidade da violência, a motivação relacionada à obtenção de dinheiro para aquisição de drogas e a prática do delito na presença de filhos menores, circunstâncias que não se confundem com elementares do tipo penal.

A utilização da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem, pois a elementar do art. 129, § 9º, do Código Penal refere-se ao contexto doméstico, enquanto a agravante incide especificamente quando a vítima é mulher, com fundamento na maior reprovabilidade da conduta em razão do gênero, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo nº 1.197).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. 2. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal é compatível com o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, não configurando bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.951.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, REsp nº 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007251-05.2021.8.08.0012

APELANTE: WANDERSON GOES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WANDERSONGOES MARTINS
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 17624311, Vol. 01, parte 02, pp. 76/88), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais (ID 17624311, Vol. 01, parte 03, pp. 05/07), a Defesa limita o inconformismo à dosimetria da pena. Pleiteia a redução das penas-base ao mínimo legal, alegando que esta foi exasperada de forma desproporcional e sem motivação idônea, requerendo sua redução ao mínimo legal. Ademais, pleiteia o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob o argumento de que sua incidência configuraria bis in idem, uma vez que a violência doméstica já integraria o tipo penal do art. 129, § 9º, do CP.

Extrai-se da denúncia (ID 17617211) que:

“(...) o denunciado e D. S. B. D. R. mantinham união estável por 9 anos e possuem dois filhos menores em comum, e na data de 22 de julho de2021, por volta de 11:05 horas, no interior da residência de ambos, situada na Rua Ibiraçu, bairro Itacibá, nesta comarca, o denunciado, exigiu dinheiro e sendo negado, ele, "que Wanderson lhe segurou pelo pescoço e tentou-lhe enforcar; Que Wanderson ainda lhe agrediu com socos pelo corpo, conforme comprova o Exame de Corpo de Delito, fls. 16. (...)’

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º,do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A defesa técnica não contesta a autoria delitiva, que está suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 17624311, vol. 01, pp. 19, vol. 02, pp. 01/02), no Laudo de Lesões Corporais (ID17624311, vol. 02, pp. 07) e nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, a irresignação recursal limita-se à reforma da dosimetria da pena. Aduz a defesa que a pena-base foi exasperada de forma inadequada e que, na segunda fase, a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, configuraria bis in idem se aplicada concomitantemente ao art. 129, § 9º, do mesmo diploma.

Digno de nota ressaltar que a pena-base do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, foi fixada em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime. Transcrevo o trecho pertinente da sentença:

"(...) A culpabilidade se mostrou elevada, considerando a intensidade dos golpes (socos) desferidos pelo Réu que atingiram diversas regiões do rosto e face da Vítima, como se nota do lauda pericialn'7.467 (fl. 18) que apontou o seguinte: EXAME FÍSICO:

Apresentado equimoses avermelhadas, sendo 1 na região supra-hióídea de cerca de 2,5 cm de extensão e 0,5 cm de largura, 1 na região carotidiana esquerda de cerca de 2 cm de extensão e 0,5 cm de largura, 1 na mama esquerda de cerca de 4 cm de extensão e(...)" (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especialn'.428.949/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 26.05.2020 e publicado em 03.06.2020 — "...1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIOSCHIETT1 CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019)...; destaquei);antecedentes imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema "E-jud" e a luz do enunciado sumular n 444 do colendo STJ; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; os motivos do crime têm o condão de promover a exasperação da pena-base considerando que o grave fato em tela foi perpetrado apenas pelo fato de a Vítima ter se recusado a fornecer dinheiro ao Réu para que este pudesse adquirir entorpecentes (...) as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que o delito foi praticado em plena luz do dia e na presença dos filhos de pouca idade do então casal, ora Vítima e Réu; as consequências extrapenais não devem pender em desfavor do Acusado; e, o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente. (...)".

Inicialmente, a defesa sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, alegando ausência de motivação idônea e afirmando que os motivos seriam elementares do tipo. Registro que, à época do fato, o preceito secundário do art. 129, § 9º, CP, previa pena de 3(três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Não assiste razão à defesa. A decisão do juízo de origem, ao valorar negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, revela-se devidamente fundamentada, não necessitando da realização do reforço de fundamentação permitido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do repetitivo Tema 1214.

Conforme consignado na sentença, a culpabilidade é elevada em razão da intensidade dos golpes. Os motivos são relevantes, pois o crime ocorreu em razão da negativa de entrega de dinheiro para compra de drogas. As circunstâncias do crime, por sua vez, mostram-se desfavoráveis, vez que ocorreu na presença dos filhos menores.

Tais fundamentos não se confundem com as elementares do art. 129, § 9º, do Código Penal, tratando-se, em verdade, de circunstâncias que conferem maior desvalor à conduta.

Verifico que fora utilizada a fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, critério que encontra estrita ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n.1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de29/11/2021). Assim, mantenho a pena-base em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em relação à segunda fase, a defesa alega que a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, doCódigo Penal, configura bis in idem quando aplicada ao crime do artigo 129, § 9º, do mesmo diploma.

Todavia, agiu com acerto o juízo de primeiro grau. Conforme observa-se do julgado base do Tema Repetitivo nº 1.197, do Superior tribunal de Justiça:

"(...)
a circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).
(REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Assim, a aplicação da referida agravante, baseada no gênero, representa um fator de recrudescimento da pena fundamentado na maior reprovabilidade da conduta em relações domésticas, não estando tal circunstância inserida como elementar do tipo previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)